Tribunal: TJBA
Processo: 8008347-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008347-15.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLIMPIO LINO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. VERIFICADA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO.

SÚMULA 297 DO STJ. CONSTATADA A DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA APLICADA AO CONTRATO CELEBRADO E A TAXA DE MERCADO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO DISSABOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008347-15.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros e como Apelada OLIMPIO LINO MACHADO e outros.

ACORDAM os Desembargadores dos integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA